Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701223-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MILTON CAMPOS JUNIOR, DANIEL FREMAN, RAQUEL VALERIA DOS SANTOS FREMAN RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO APRESENTADAS. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento das custas processuais. Busca o embargante a aplicação dos §§2o e 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC que determina a intimação do recorrente para suprir ou sanar o vício diante do recolhimento por insuficiência ou dúvida referente aos valores pagos. 2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95. 3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. 4. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 5. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. 6. Se a recorrente não juntou com o recurso a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. 7. Agravo interno conhecido e não provido. No entanto, o recurso extraordinário interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 16 de outubro de 2023 (ID 52414016) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão de ID 53521064. Intimado para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 horas, a parte recorrente não se manifestou. O art. 29, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que o apelo extraordinário está sujeito ao preparo e o art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 determina que o preparo deverá ser efetivado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 52414016, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal